Tribunal: TJDFT
Processo: 0728777-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 48 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE SUPORTE OFERTADO PELA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido formulado pelo Recorrido, condenando a Recorrente a pagar-lhe o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de indenização por danos morais argumentando, em suma, que adquiriu uma passagem aérea saindo de Maceió com destino a Brasília, que no dia do embarque foi comunicado que o voo atrasaria, que após uma hora aguardando pelo embarque foi informado do cancelamento do voo, que a reacomodação no voo seguinte foi negada pela Recorrente, que não recebeu assistência e que chegou ao destino com 48 horas e 54 minutos de atraso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 65644594). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 65644588).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o voo teria sido cancelado em razão da necessidade de manutenção não programada na aeronave. Aduz que reacomodou o Recorrido no próximo voo disponível, que a sua conduta não foi ilícita, que não há dano moral a ser indenizado e que o valor fixado é desproporcional. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido do Recorrido ou a redução do valor fixado a título de danos morais.
6. Em contrarrazões, o Recorrido afirma que a manutenção da aeronave configura fortuito interno e sequer foi provada. Defende que não foi reacomodado no voo com horário mais próximo e que suportou estresse, desgaste e nervosismo durante o período de espera. Requer a manutenção da sentença.
7. Ao caso se aplicam as regras do CDC e a Resolução 400/2016 da Anac.
8. Não obstante a Recorrente afirmar que a alteração do horário do voo ocorreu em decorrência da necessidade de manutenção da aeronave, a tese apresentada não tem o condão de excluir a responsabilidade decorrente da falha na prestação do serviço contratado pelo Recorrido por caracterizar hipótese de fortuito interno. Portanto, indubitável que se aplica ao caso o art. 14 do CDC.
9. No tocante ao prejuízo extrapatrimonial, restou comprovado nos autos que o voo foi cancelado pela Recorrente sem que fosse oferecido qualquer auxílio ao Recorrido ou realizada a realocação em voo com proximidade de horário razoável, forçando-o a uma espera superior a quarenta e oito horas.
10. Logo, imperioso concluir que ultrapassou o mero aborrecimento a submissão do Recorrido a uma espera desarrazoada e em condições inadequadas, cabendo ressaltar que competia à Recorrida reacomodar o Recorrente no voo seguinte, o que reduziria o tempo de espera, ou ofertar assistência material, conforme previsão contida nos artigos 21 e 26, II, da Resolução 400/2016 da Anac, o que não foi feito, razões pelas quais não merece acolhimento o pedido de reforma quanto ao dever de indenizar.
11. Em relação ao valor da condenação, cumpre consignar que o quantum arbitrado a título de danos morais deve ser coerente com a extensão do dano sofrido. No caso dos autos, não está demonstrado que o atraso teve consequências graves o suficiente para alinhar a razoabilidade e a proporcionalidade ao valor fixado na origem, R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser acolhido o pedido da Recorrente e reduzido o valor da indenização para montante condizente com a situação vivenciada pelo Recorrido, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
12. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
13. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.